Tribunal: TJMT
Processo: 1011726-63.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011726-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EVASÃO DE POSTO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários formalizados nos
TADs
n. 1161641-1 e 1161641-7, decorrentes de autuação por evasão de posto fiscal, em razão da não parada obrigatória de veículos para registro, embora posteriormente apresentada a documentação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade manifesta na autuação por descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de registro de passagem em posto fiscal; (
ii
) estabelecer se a multa aplicada revela desproporcionalidade à luz do Tema 487 do STF; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da liminar, especialmente o perigo de dano concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a obrigação de parada em posto fiscal possui natureza de dever instrumental autônomo, sendo irrelevante, em princípio, a alegação de regularidade da operação ou posterior apresentação da documentação fiscal.

4. Afirma-se que o descumprimento da obrigação acessória configura infração própria, apta à imposição de penalidade, independentemente da existência de tributo devido ou de fraude.

5. Conclui-se, em juízo de cognição sumária, que não há ilegalidade manifesta no lançamento tributário fundado na Lei Estadual n. 7.098/1998 e no RICMS/MT.

6. Reputa-se juridicamente plausível a tese de que a evasão de posto fiscal subsiste como infração, ainda que os veículos estivessem sem carga ou fossem novos.

7. Entende-se que a análise da proporcionalidade da multa à luz do Tema 487 do STF demanda exame aprofundado da natureza da infração, da base de cálculo e da eventual vinculação a tributo, sendo incompatível com a cognição sumária da tutela liminar.

8. Afasta-se a presença de perigo de dano, pois não houve demonstração concreta de prejuízo atual, como negativa de certidão, restrição efetiva ou impedimento operacional, sendo insuficientes alegações genéricas.

9. Conclui-se que a decisão liminar antecipou indevidamente conclusão de mérito, sem o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O descumprimento de obrigação acessória consistente na não parada em posto fiscal configura infração autônoma, independentemente da regularidade da operação ou da inexistência de tributo devido.
2.
A análise da proporcionalidade de multa por infração acessória, à luz do Tema 487 do STF, exige cognição aprofundada, não sendo suficiente, por si só, para concessão de tutela liminar.
3.
A suspensão da exigibilidade de crédito tributário em mandado de segurança depende da demonstração concomitante de plausibilidade jurídica e perigo de dano concreto, não suprida por alegações abstratas.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 175, parágrafo único, e 194; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 17, XIV e XV, e 47-E, III, “j”, item 2; RICMS/MT, art. 24, XIV e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.116.792, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010; STF, RE 640452 (Tema
487
), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
17.12.2025
; TJMT,
Apelação n. 1028944-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006368-91.2026.8.11.0041, ajuizado objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos lançados nos Termos de Apreensão e Depósito nº 1161641-1 e nº 1161641-7, lavrados em razão de suposto descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de parada em posto fiscal, bem como o afastamento de restrições no conta corrente fiscal e de óbice à emissão de certidão fiscal
.

O juízo de origem concedeu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente aos
TADs
nº 1161641-1 e nº 1161641-7, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de utilizar tais débitos como impedimento à emissão de Certidão Negativa de Débitos ou para lançar restrições
no conta corrente fiscal
da impetrante, até o julgamento final da ação. Assentou, em síntese, que, embora a obrigação de parada em postos fiscais constitua dever instrumental legítimo, a multa aplicada no percentual de 10% sobre o valor da operação se mostraria, em cognição sumária, desproporcional em relação ao tributo recolhido, sobretudo porque a própria decisão menciona precedente desta Corte
reputando proporcional multa de 5% em hipótese análoga, além de invocar o Tema 487 do Supremo Tribunal Federal e reconhecer o risco de dano à regularidade fiscal da empresa.

Nas razões recursais

(Id. 354
270393
), o
agravante
sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a legalidade estrita da autuação fiscal. Afirma que a agravada ingressou em território mato-grossense sem apresentar a documentação fiscal à autoridade competente, de modo que incidiu a penalidade prevista na Lei Estadual nº 7.098/1998. Defende que a obrigação de apresentação dos documentos em postos fiscais decorre dos
arts
. 17, XIV e XV, e 35-A da legislação estadual, sendo autônoma em relação ao adimplemento da obrigação principal. Acrescenta que a lavratura do TAD constitui atividade administrativa vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, e que a responsabilidade por infração tributária independe da intenção do agente, conforme art. 136 do CTN.

Sustenta, ainda, que a multa aplicada possui fundamento específico no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei Estadual nº 7.098/1998, por inexistir registro de passagem relativo ao documento fiscal em sistema nacional de controle, sendo legítima a penalidade de 10% sobre o valor da operação. Argumenta que não há ilegalidade nem abusividade no ato administrativo, mas simples cumprimento da lei tributária estadual, e que a manutenção da liminar impede a cobrança de crédito regularmente constituído, configurando risco de dano em desfavor da Fazenda Pública. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu integral provimento, para cassar a decisão agravada.

Em contraminuta
(Id 36234861)
, a agravada sustenta a manutenção da decisão recorrida. Afirma que a liminar deferida na origem observou os requisitos legais, sobretudo diante da desproporcionalidade da multa aplicada, correspondente a 10% do valor da operação, em confronto com o entendimento firmado no Tema 487 do Supremo Tribunal Federal. Alega que o Estado não demonstrou perigo de dano concreto apto a justificar a suspensão da medida concedida, porquanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede sua futura cobrança, caso reconhecida a legalidade da autuação ao final da demanda.

Assevera, ainda, que a manutenção da exigência fiscal ocasiona prejuízos à regular atividade econômica da empresa, com potencial repercussão sobre sua regularidade cadastral e fiscal. Defende que a decisão de primeiro grau observou adequadamente os elementos de probabilidade do direito e perigo de dano, razão pela qual requer o
não
provimento do recurso, com o restabelecimento integral da liminar concedida no mandado de segurança.

A tutela recursal foi deferida
. (Id. 354691368)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta Câmara limita-se a verificar se subsistem os pressupostos para manutenção da liminar que suspendeu a exigibilidade dos créditos formalizados nos
TAD
n. 1161641-1 e 1161641-7, notadamente diante: (i) da alegada legalidade da autuação por evasão de posto fiscal; (
ii
) da discussão acerca da proporcionalidade da multa aplicada; e (
iii
) da existência, ou não, de perigo de dano concretamente demonstrado.

Da documentação cont
id
a nos autos de origem
, da inicial do Mandado de Segurança e da própria narrativa da
agravada
,
se ev
id
encia
, desde logo, um dado relevante: a impetrante não nega o fato central que deu ensejo à autuação. Ao contrário, reconhece expressamente que os veículos passaram pelo Posto Fiscal Henrique Peixoto, em 28.1.2023, sem a realização da parada obrigatória para registro, sustentando apenas que se tratava de caminhões novos, sem carga, conduz
id
os pelos próprios motoristas, e que teria hav
id
o mero esquecimento, sem má-fé, com apresentação posterior da documentação fiscal quando da abordagem pela fiscalização.

Os documentos acostados pelo próprio contribuinte
(Ids 222550500, 222550401 e 222550402)
confirmam que a autuação foi formalizada com fundamento no art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, c/c art. 24, incisos XIV e XV, do RICMS/MT, bem como na penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da Lei Estadual n. 7.098/1998, por ausência de registro de passagem relativo ao documento fiscal em sistema nacional de controle.

O TAD n. 1161641-1
(Id 222550400)
aponta, ainda, valor da operação de R$ 521.500,00 e multa de R$ 52.150,00, sem apuração de ICMS
devido no próprio lançamento, exatamente por se tratar de penalidade vinculada ao descumprimento de obrigação acessória.

Nesse cenário, em juízo de cognição sumária,
não se vislumbra
ilegalidade manifesta apta a justificar, de plano, a neutralização dos efeitos do lançamento tributário.

O
agravante
s
ustenta
, com razão,
que a obrigação de apresentação da documentação fiscal em posto de fiscalização possui natureza instrumental autônoma. Assim, ainda que a agravada alegue regularidade documental ou recolhimento do tributo incidente sobre a operação, o descumprimento do dever instrumental de submissão ao controle fazendário subsiste, em tese, como infração própria, apta à imposição de penalidade específica. O ponto, portanto, não se resolve pela simples afirmação de que não houve fraude, sonegação ou inadimplemento do tributo principal.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter autônomo em relação à obrigação principal, justamente por viabilizarem a fiscalização estatal. Também por isso, a tese recursal do Estado, de que o recolhimento do tributo ou a existência posterior dos documentos não basta, por si só, para neutralizar a infração acessória, mostra-se juridicamente plausível.

Confere-se:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÃO
INTERESTADUAL DE DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE OU DE USO E CONSUMO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSISTENTE NA EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL DOS BENS. IRRELEVÂNCIA INEXISTÊNCIA, EM TESE, DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS). FATOR VIABILIZADOR DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 175, PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN. ACÓRDÃO FUNDADO EM LEI LOCAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. (...) Isto porque, ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais. (...)” (STJ REsp 1.116.792, Min.

Luiz Fux, 24.11.2010)

No mesmo
sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...)
“O descumprimento da obrigação acessória de
apresentação da documentação fiscal no posto de fiscalização obrigatória configura infração passível de autuação e multa”.
(...)
(TJ-MT
–

N.U
: 1028944
-
54
.
2021
.
8
.
11
.
0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
.
:
R
odrigo
R
oberto
C
urvo,
DJE
10
.
10
.
2025)

Também
é frágil
a alegação de que a parada no posto fiscal seria inexigível porque os caminhões trafegavam “vazios” ou sem implemento. A decisão administrativa de primeira instância no processo n. 51129476/2023

(
Id 222550402)
enfrentou expressamente essa tese e concluiu que a condição de veículo novo, desacoplado ou sem carga não afasta o dever de submissão à fiscalização estadual no ingresso em território mato-grossense. Do mesmo modo, o TFT-e e o TAD indicam que a abordagem ocorreu após evasão da unidade de fiscalização, com posterior recondução do veículo ao posto.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 487 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória, quando vinculada a tributo ou crédito tributário, não pode ultrapassar 60% desse valor, podendo alcançar até 100% em caso de circunstâncias agravantes. Por outro lado, quando não houver tributo ou crédito tributário vinculado, mas houver valor da operação ou prestação como base de cálculo, a multa não pode exceder 20% desse montante, podendo chegar a 30% em hipóteses agravadas.

Leia-se:

“
A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado,
podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras
.
” (RE 640452, Min
Luis
Roberto Barroso, j
. 17.12.202
5
)

Sob essa perspectiva, ganha relevo a tese recursal do Estado de Mato Grosso no sentido de que a autuação, em exame preliminar, decorre da aplicação da disciplina sancionatória prevista na Lei Estadual n. 7.098/1998 para a hipótese de ausência de registro de passagem. Assim, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade patente do enquadramento normativo, não se justifica, nesta fase, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão liminar.

A agravada sustenta, em contrarrazões, que a multa de 10% sobre o valor da operação seria desproporcional à luz do Tema 487 do
Supremo Tribunal Federal, por entender que, havendo tributo vinculado, a penalidade deveria observar como parâmetro o valor do ICMS-DIFAL recolhido. A tese, porém, não autoriza,
por si

s
ó
, a manutenção automática da liminar.

Isso porque a aplicação da orientação firmada no Tema 487 exige exame aprofundado da natureza da infração, da base de cálculo pertinente, da existência de tributo ou crédito vinculado à penalidade e do alcance da modulação dos efeitos do precedente
. Trata-se, portanto, de matéria incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória
ou da liminar
, sobretudo quando a infração formal imputada não foi, em si, afastada de plano. Em outras palavras, a discussão sobre eventual desproporcionalidade da multa existe e é juridicamente relevante, mas não basta, por si só, para sustentar a tutela de urgência sem demonstração robusta, imediata e concreta dos seus pressupostos.

Tampouco altera essa conclusão o argumento, expendido em contrarrazões, de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário seria medida reversível e não causaria prejuízo irreparável à Fazenda Pública. Ainda que se reconheça a reversibilidade da providência em tese, a tutela liminar em mandado de segurança exige demonstração cumulativa da plausibilidade jurídica e do perigo de dano concreto em favor da impetrante, ônus do qual a agravada não se desincumbiu de modo suficiente, limitando-se a alegações genéricas sobre potenciais restrições fiscais e empresariais.

A agravada também afirma que a manutenção da exigência fiscal comprometeria sua regular atividade econômica, sua regularidade cadastral e a obtenção de certidões. Todavia, para o fim específico de
manutenção da liminar, tais alegações não vieram acompanhadas de prova objetiva de prejuízo atual e individualizado, como negativa efetiva de certidão, impedimento concreto à contratação ou demonstração documental de restrição fiscal já instaurada. A mera indicação abstrata de efeitos possíveis do lançamento não basta, por si só, para sustentar a tutela de urgência.

Também não se evidencia violação concreta e atual ao alegado direito da agravada de obtenção de certidão fiscal, pois a tese foi deduzida em termos abstratos nas contrarrazões, sem demonstração documental de recusa efetiva ou de restrição específica já implementada em razão dos
TADs
questionados. Por isso, não há como extrair, neste momento, perigo de dano qualificado apenas da possibilidade futura de repercussão fiscal do lançamento.

A tese recursal do Estado, no sentido de que não se pode reconhecer, de plano, a nulidade do TAD pelo simples fato de a documentação se mostrar regular ou ter sido posteriormente apresentada ao Fisco
, mostra-se, ademais, compatível com orientação jurisprudencial que repele soluções automáticas nessa matéria e exige exame casuístico do quadro concreto. Isso reforça a conclusão de que a decisão liminar de origem, ao suspender integralmente a exigibilidade dos créditos, antecipou conclusão que demanda cognição mais aprofundada do que a própria natureza da medida provisória admite.

Registre-se, por fim, que esta conclusão não implica prejulgamento do mérito do mandado de segurança. A discussão sobre a compatibilidade da multa prevista no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei
Estadual n. 7.098/1998 com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487 poderá e deverá ser examinada em momento oportuno, com a profundidade necessária. O que se
afirma
aqui é apenas que, à luz das razões do agravo e das contrarrazões,
não se mostram suficientemente demonstrados, neste estágio processual, os requisitos para a manutenção da liminar
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para cassar a decisão agravada e indeferir a tutela liminar concedida no mandado de segurança, por não se evidenciar, à luz das razões do agravo e das contrarrazões, ilegalidade manifesta do lançamento nem demonstração concreta do perigo de dano apta a justificar a suspensão da exigibilidade dos créditos formalizados nos
TADs
n. 1161641-1 e n. 1161641-7.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026